Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA. ENXAQUECA CRÔNICA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
2. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la.
3. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde da paciente, já que necessita do tratamento com a toxina botulínica para a melhora de seu quadro de enxaqueca crônica em razão da ineficácia de outras medicações utilizadas para o tratamento da doença, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio do tratamento pleiteado.
5. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge o plano de saúde, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.